Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734203-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandra de Carvalho contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0708969-92.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a redução das parcelas de empréstimos (consignados ou débito em conta). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento ordenado pelo Código de Processo Civil. Transcreva-se, por oportuno: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seu art. 8°, parágrafo único, que “todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei”. Em complemento, observa-se que o § 2° do art. 1° da referida norma conceituou a assinatura eletrônica da seguinte forma: “§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: (...) III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” No caso dos autos, constata-se que o presente recurso foi interposto pelo advogado Leonardo Soares Moura, amparado pela procuração Id. 40176142. Contudo, conforme consignado no despacho Id. 40272843, o aludido instrumento não se mostra válido a outorgar poderes de representação aos advogados ali mencionados, pois assinado digitalmente pela outorgante, sem qualquer identificação de autoridade certificadora. Com efeito, a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, “a”, é aquela validada por entidade credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação1. Na espécie, ante a ausência de procuração válida em nome do advogado subscritor da petição do recurso, foi determinada a intimação da Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse a representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC). Regularmente intimada, a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certificado no Id. 40731698. Nesse contexto, conclui-se que o presente Agravo de Instrumento não se encontra com a representação processual regular, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, assim estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora